Tribunal: TJMT
Processo: 0001838-57.2013.8.11.0028
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Estupro de vulnerável. Alegações finais remissivas à defesa prévia. Contradição e omissão não configuradas. Nulidade sem prejuízo demonstrado. Rediscussão do mérito e prequestionamento. Rejeição dos embargos.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pela defesa contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001838-57.2013.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FRANK LUCAS DE SOUZA - CPF: 043.719.951-79 (EMBARGANTE), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), SOTERIO NUNES RONDON FILHO - CPF: 044.229.541-30 (EMBARGANTE), LOURIVAL ALVES SOARES - CPF: 973.933.988-34 (ADVOGADO), EDNO MARQUES DO AMARAL - CPF: 344.800.721-87 (EMBARGANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), ROMARIO DO PRADO NEVES - CPF: 032.077.361-22 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO NUNES RONDON - CPF: 352.630.081-04 (EMBARGANTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), ADRIANO NUNES RONDON - CPF: 362.515.421-87 (EMBARGANTE), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES - CPF: 248.747.796-20 (ADVOGADO), PAULO SERGIO NUNES RONDON - CPF: 352.630.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CEIDE DA SILVA MARCAL - CPF: 042.870.861-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCILENE BEATRIZ DA SILVA - CPF: 667.719.781-68 (ASSISTENTE), JOANA AFONSO PEREIRA - CPF: 352.611.371-87 (ASSISTENTE), ELAINE MARIA DA SILVA CAMPOS BACANI - CPF: 005.443.361-43 (ASSISTENTE), ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (ADVOGADO), SOTERIO NUNES RONDON FILHO - CPF: 044.229.541-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CEZARIO NONATO - CPF: 482.229.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), Em segredo de justiça (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal.
Estupro de vulnerável. Alegações finais remissivas à defesa prévia. Contradição e omissão não configuradas. Nulidade sem prejuízo demonstrado.

Rediscussão do mérito e prequestionamento.
Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pela defesa contra acórdão da Terceira Câmara Criminal que, ao julgar apelação criminal, rejeitou preliminar de nulidade e manteve a condenação do embargante por estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, por duas vezes), à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado. A defesa alegou contradição e omissão, sustentando prejuízo pela apresentação de alegações finais remissivas à defesa prévia, além de requerer prequestionamento.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ao reconhecer a centralidade da prova oral judicializada e, simultaneamente, afastar prejuízo decorrente de alegações finais
remissivas; (
ii
) saber se houve omissão quanto à análise do alegado prejuízo, inclusive sob perspectiva de prejuízo “estrutural”, e quanto ao prequestionamento dos dispositivos invocados.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração, nos termos do CPP, art. 619, destinam-se à correção de obscuridade, contradição interna, omissão, ambiguidade ou erro material, não se prestando a rediscutir a valoração da prova ou a conclusão adotada no julgamento.

4. Inexiste contradição interna quando o acórdão, coerentemente, afirma a suficiência da prova oral judicializada para o mérito condenatório e, em plano distinto, reconhece a validade da estratégia defensiva de ratificação de teses já articuladas na defesa prévia, sem demonstração concreta de dano ao exercício do contraditório.

5. A remissão, por si só, não equivale à ausência de defesa, sobretudo quando evidenciada atuação defensiva durante a instrução e quando a defesa prévia já enfrentava, de modo substancial, teses de negativa de autoria e questionamento da credibilidade da vítima.

6. A nulidade processual demanda demonstração de prejuízo (CPP, art. 563), não sendo suficiente a alegação de prejuízo presumido; o inconformismo com o resultado do julgamento não se converte, por via transversa, em vício integrativo do acórdão.

7. Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta o ponto controvertido essencial — inexistência de cerceamento e ausência de prejuízo — sendo desnecessário adotar a mesma categorização conceitual pretendida pela parte, bastando fundamentação clara e compatível com o iter decisório.

8. O prequestionamento tem por satisfeito quando a matéria é apreciada de forma motivada, com integração dos dispositivos tidos por pertinentes à fundamentação adotada, sem exigência de exame individualizado e exaustivo de cada norma indicada pela parte.

IV. Dispositivo.

9
.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Embargos de Declaração Criminal nº 1014101-42.2025.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 09.10.2025; TJ-MT, N.U 1002404-63.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pela defesa de Frank Lucas de Souza, em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Criminal n. 0001838-57.2013.8.11.0028, oriundos da Comarca de Poconé, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade e manteve a sua condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, por duas vezes), à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado.

Nas razões recursais, a defesa apontou a existência de contradição interna e omissão, sustentando que, embora o acórdão reconheça que a condenação se baseou fundamentalmente na prova oral produzida sob o crivo do contraditório, concluiu, de forma incongruente, pela ausência de prejuízo decorrente da apresentação de alegações finais remissivas à defesa prévia.

Aduziu que a remissão automática a argumentos anteriores à instrução impede o enfrentamento técnico da prova judicializada, configurando prejuízo estrutural à ampla defesa. Requereu o saneamento dos vícios para reconhecer a nulidade, bem como o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados (Id 346257397).

A Procuradoria de Justiçamanifestoupelo não conhecimento dos embargos por ausência de requisitos legaise, subsidiariamente, pelo desprovimento

(Id
345474378
).

É a síntese do necessário.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – QUANTO AO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

O Ministério Público, em suas contrarrazões, suscita preliminarmente o não conhecimento dos embargos de declaração por ausência de seus requisitos legais, sustentando que a irresignação do embargante decorre apenas de contrariedade ao entendimento adotado pelo Tribunal, sem configurar os vícios previstos no art. 619 do CPP.

A preliminar não merece acolhimento.

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Embora o Ministério Público sustente que não há vícios no acórdão, mas mera contrariedade ao entendimento adotado, cabe a este Tribunal analisar se efetivamente existem os vícios alegados pelo embargante. O simples fato de a parte alegar vícios inexistentes não impede o conhecimento dos embargos, mas sim seu desprovimento no mérito.

Os embargos de declaração são cabíveis quando há obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador ou erro material, conforme previsto no art. 619 do CPP. A análise da existência ou não desses vícios constitui questão de mérito, não de admissibilidade.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como o voto.

VOTO – MÉRITO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Esta Terceira Câmara Criminal julgou, à unanimidade, pelo
im
provimento do recurso
do embargante
no dia
3
.2.2025
, nos termos da seguinte ementa
– Id
344891367
:

Ementa:Direito penal e processual penal.Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Vítima com 11 anos de idade. Palavra da vítima. Relevância probatória. Remissão à
defesa prévia. Cerceamento não configurado. Erro de tipo e erro de proibição. Inocorrência. Dosimetria da pena. Regime semiaberto. Recursode Ednoparcialmente provido erecursos dos demais apelantes nãoprovidos.

I. Caso em exame

1.Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), tendo como vítima menor de 14 anos. A pena imposta variou de 8 a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado. As defesas requereram absolvição por insuficiência de provas, alegaram erro de tipo e de proibição e pleitearam revisão do regime inicial de pena e da dosimetria.

II. Questão em discussão

2.Há quatro questões em discussão:(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da apresentação de alegações finais remissivas à defesa prévia;(
ii
) saber se restou comprovada a insuficiência de provas para absolvição dos apelantes;(
iii
) saber seconfiguram erro de tipo ou erro de proibição em relação à idade da vítima;(
iv
) saber se o regime inicial de cumprimento de pena pode ser fixado em semiaberto e se a pena pode ser revista abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3.A apresentação de alegações finais remissivas à defesa prévia não caracteriza cerceamento de defesa quando a parte opta por ratificar argumentos já articulados, estando assistida por defensor e tendo exercido plenamente o contraditório.

4.A condenação baseou-se na palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por testemunhas, conselheiras tutelares e depoimentos de terceiros, em conformidade com o entendimento jurisprudencial que confere especial relevância à narrativa da vítima em crimes contra a dignidade sexual.

5.O erro de tipo, que pressupõe desconhecimento da idade da vítima, não ficou comprovado, sendo certo que a menor apresentava traços físicos e comportamentais compatíveis com sua tenra idade, o que inviabiliza a alegação de desconhecimento.

6.O erro de proibição também não se verifica, diante do amplo conhecimento social da ilicitude da prática de ato sexual com menor de 14 anos, não tendo sido demonstradoqualquer elemento que indicasse desconhecimento justificável da norma penal.

7.Quanto ao regime prisional, apenas o recurso de Edno merece provimento parcial para fixar o regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b”, do CP, uma vez que é primário, a pena é de 8 anos e não há elementos que justifiquem regime mais gravoso.

8.No tocante à dosimetria da pena de Frank Lucas, não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivoe tese.

9.Recursos de Frank, Romário e Adrianonãoprovidos.Recurso de Edno parcialmente provido para fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena.

Tese de julgamento:1. É válida a apresentação de alegações finais remissivas à defesa prévia quando não há prejuízo comprovado e a defesa técnica foi plenamente exercida.2. Nos crimes de estupro de vulnerável, a palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é apta a fundamentar a condenação.3. O erro de tipo e o erro de proibição não se configuram quando a vulnerabilidade da vítima é evidente e a ilicitude do fato é amplamente conhecida.4. A imposição do regime inicial semiaberto é cabível ao réu primário condenado a pena de até 8 anos, conforme o art. 33, § 2º, “b”, do CP.

A defesa sustenta que o acórdão padece de contradição interna lógica. O argumento central é que
foi considerada
a prova oral judicializada (palavra da vítima e testemunhas) como o pilar da condenação, seria contraditório afirmar que a defesa não sofreu prejuízo quando o advogado, em alegações finais, apenas remeteu aos argumentos da defesa prévia (apresentada antes da colheita dessa prova oral). Aduz, ainda, omissão quanto à análise do prejuízo sob uma ótica "estrutural".

O pleito não merece acolhimento.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, verificada entre as proposições do próprio julgado
,
ou seja, quando a fundamentação caminha em um sentido e o dispositivo em outro, ou quando há afirmações inconciliáveis dentro do corpo do voto. Não se configura contradição, para fins do art. 619 do CPP, a
divergência entre a conclusão do julgador e a tese defendida pela parte, tampouco o descontentamento com a valoração da prova.

No caso concreto, o acórdão embargado
é
coerente e
está
devidamente fundamentado ao rejeitar a preliminar de nulidade.

O voto explicitou que a apresentação de alegações finais remissivas à defesa prévia
se
insere na esfera de autonomia técnica do defensor constituído, não configurando, por si só, ausência de defesa.

Conforme consignado na decisão colegiada, a defesa prévia apresentada pelo embargante não foi meramente formal; tratou-se de peça substancial onde foram arguidas teses de negativa de autoria, ausência de materialidade e, crucialmente, questionou-se a credibilidade da vítima, apontando supostas contradições e o histórico da menor.

Ao optar por ratificar esses argumentos nas alegações finais, a defesa técnica entendeu que as teses já expostas permaneciam válidas mesmo após a instrução.

O fato de o Tribunal, ao final, ter dado crédito à palavra da vítima (fundamentando a condenação na coerência do relato da ofendida corroborado por conselheiras tutelares e testemunhas) diz respeito ao mérito da causa e ao livre convencimento motivado, não a uma deficiência processual que gere nulidade.

A lógica do acórdão é linear e isenta de contradição
.
A defesa atuou ativamente (arrolou testemunhas, participou da instrução).

A opção por memoriais remissivos é tática válida, mormente quando a peça original
(defesa prévia) já combatia a credibilidade da vítima.

O prejuízo não se presume; deve ser demonstrado (
pas
de
nullité

sans

grief
, art. 563 do CPP).

O "prejuízo" alegado pelo embargante confunde-se com o resultado desfavorável do julgamento (a condenação), o que não autoriza a declaração de nulidade.

A decisão enfrentou a questão do prejuízo de forma expressa, citando inclusive a Súmula 523 do STF. O julgador não é obrigado a rebater cada argumento da defesa com a nomenclatura específica por ela desejada (como "prejuízo estrutural"), bastando que fundamente as razões de seu convencimento sobre a validade do ato processual, o que foi feito.

O
acórdão embargado está pautado em fundamentação coerente e sólida, perfeitamente alinhada aos elementos de prova reunidos no curso da instrução processual.

As teses suscitadas pel
o
embargante foram analisadas, debatidas e rejeitadas, ao passo que a alegada existência de contradição,
omissão
e obscuridade no acórdão embargado constitui tentativa de promover nova análise do mérito recursal.

O simples fato de a resolução dada por este Tribunal não ter sido favorável aos interesses da defesa não traduz, por si só, contradição,
omissão
ou obscuridade, mas mera contrariedade.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias já analisadas e decididas no aresto embargado, tampouco para a
correção de supostos erros de julgamento que não constituam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

Neste sentido:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 619, do Código de Processo Penal. Não se identifica qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual apreciou detalhadamente todo o conjunto probatório, incluindo depoimentos, circunstâncias da apreensão e elementos de convicção sobre a destinação da droga. A argumentação do embargante revela mero inconformismo com a solução adotada, visando rediscutir matéria já enfrentada e decidida, finalidade incompatível com os
aclaratórios
. (TJ-MT - Embargos de Declaração Criminal: 10141014220258110042, Relator.: Lidio Modesto da Silva Filho, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quarta Câmara Criminal)

O
embargante requer
eu
o prequestionamento
.

O
s dispositivos invocados pela Defesa foram devidamente considerados e integrados à fundamentação.

Ressalte-se, contudo, que não se exige do magistrado a análise minuciosa de todos os argumentos e normas indicados como violados, sendo suficiente que exponha, de forma clara e coerente, as razões que embasaram sua convicção:

Para fins deprequestionamento, a decisão destacou a integração dos dispositivos constitucionais e legais invocados ao fundamento do acórdão, dispensando a análise individualizada de cada norma mencionada.

(N.U 1002404-63.2021.8.11.0042, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026